Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA.
1. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima.
2. A ausência de prevenção relacionada à higienização da região perianal de pacientes submetidos à fototerapia que ocasionar hiperemia é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.
3. Dano moral mantido em R$10.000,00 (dez mil reais) para o paciente e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos pais.
4. O caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pune o embargante pelo simples desprovimento dos embargos de declaração.
5. Apelação parcialmente provida.